Tribunal: TJDFT
Processo: 0169894-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0169894-48.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: KATYA PEREIRA DE SOUSA DESPACHO No julgamento do recurso representativo da controvérsia, RE 661.702/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese pela constitucionalidade da “previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo”, contudo reputou inconstitucional “condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” Assim, superado o motivo que ensejou a suspensão do processo, na fase do Recurso Extraordinário, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias quanto à tese firmada no julgamento do RE 661.702/DF. Em seguida, encaminhe-se ao Relator, para o exercício do juízo de retratação, na forma do art. 1040, inciso II do CPC. Após a normalização do atendimento nas dependências físicas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, intime-se a parte recorrida, via AR, para ciência do procedimento de digitalização dos autos n. 2013.01.1.169894-4, a fim de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com os autos físicos, nos termos dos arts. 10 e 11 da Portaria Conjunta n.24 do TJDFT, de 20/02/2019. Em seguida, fica intimada a proceder à retirada de peças juntadas no processo físico, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, nos termos do art. 12 da Portaria acima referida. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal